Tribunal: TJPA
Processo: 0010544-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010544-02.2013.8.14.0301

APELANTE: TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA, JOSE JURANDIR CORREA

APELADO: EUDES COSTA DE HOLANDA JUNIOR, EUDES COSTA DE HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Jurandir Correa em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra Eudes Costa de Holanda Júnior e Eudes Costa de Holanda, alegando omissões na análise dos termos contratuais e dos efeitos probatórios, além de contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão recorrido quanto à análise dos termos contratuais e da revaloração da prova; (ii) determinar se o julgado apresenta contradição interna; (iii) avaliar se os Embargos de Declaração foram utilizados adequadamente ou como tentativa de reanálise da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração devem corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não foram identificados tais vícios no acórdão recorrido.

4.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses levantadas, desde que encontre fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP).

5.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna, inexistente no caso concreto, em que não se identificaram proposições inconciliáveis no julgado.

6.

A tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, utilizando-se dos Embargos de Declaração para obter resultado diverso, caracteriza-se como uso inadequado do recurso.

7.

Apesar da inadequação do recurso, não foi aplicada multa por embargos protelatórios, com base na discricionariedade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há vício no julgado quando a decisão enfrentou as questões essenciais, mesmo que não tenha analisado todas as teses levantadas pelas partes.

3.

É inadmissível utilizar os Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/03/2022; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010544-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
JOSE JURANDIR CORREA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA. 5041

EMBARGADO:
EUDES COSTA DE HOLANDA JÚNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO - OAB/PA 8910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

JOSE JURANDIR CORREA

em face do acórdão de

ID. 22408373, que havia conhecido e negado provimento ao Apelo interposto contra
EUDES COSTA DE HOLANDA JÚNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA.

Em suas razões, ao ID.

22533745,
JOSE JURANDIR CORREA
anuncia omissões no que tange a análise dos termos contratuais e dos seus efeitos, contradição entre a matéria defensiva, sem que se perca de vista a necessidade de revaloração da prova constante dos autos.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 22700890.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0010544-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
JOSE JURANDIR CORREA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA. 5041

EMBARGADO: EUDES COSTA DE HOLANDA JÚNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO - OAB/PA 8910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
JOSE JURANDIR CORREA
anuncia omissão quanto aos argumentos de defesa que seriam as disposições contratuais, bem como a necessária revaloração da prova empregada e a contradição com a marcha processual, na verdade buscar mudar a qualidade final do julgado que as compreendeu de forma diversa, i
sso porque,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita, não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta, muito menos contradição.

Por fim, no que tange ao alegado vício de contradição,
é digno de nota que, s
ob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

A alegação de que o acórdão foi omisso e contraditório, mostra-se uma vazia tentativa
de revolver a matéria já debatida, disposta e valorada, o que lhe é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

1.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025